Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710866-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: RAFAEL CARVALHO PEREIRA, LEANDRO LADEIRA NEIVA REQUERIDO: KAMILA MARTINS NOVAIS, FELIPE JOSE SILVA NOVAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão da tramitação do processo originário e postergou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado por Rafael Carvalho Pereira e Leandro Ladeira Neiva até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708442-39.2023.8.07.0000. Rafael Carvalho Pereira e Leandro Ladeira Neiva relatam a arrematação do imóvel localizado na SQNW 311, bloco H, apartamento n. 511, Setor Noroeste, Brasília, bem como informam terem realizado o depósito do valor correspondente à arrematação, o pagamento da comissão do leiloeiro e a quitação das despesas de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e condomínio. Noticiam que a impugnação apresentada por Kamila Martins Novais e Felipe José Silva Novais foi rejeitada pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0708442-39.2023.8.07.0000. Narram que o requerimento de expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, mesma oportunidade em que foi determinada a suspensão do processo originário até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708442-39.2023.8.07.0000. Sustentam que a determinação de suspensão do processo originário pode ser considerada como concessão, por via transversa, de automático efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento. Alegam que a análise da prejudicialidade é de competência privativa do Relator, bem como defendem a inexistência de óbice para a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse relativos ao imóvel localizado na SQNW 311, bloco H, apartamento 511, Setor Noroeste, Brasília. Subsidiariamente, requerem a determinação de retomada da tramitação do processo originário. No mérito, pedem a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que que determinou a suspensão da tramitação do processo originário e postergou a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse do imóvel arrematado por Rafael Carvalho Pereira e Leandro Ladeira Neiva até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708442-39.2023.8.07.0000. O agravo de instrumento, via de regra, possui apenas efeito devolutivo e a concessão do suspensivo ao recurso pelo Relator depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esta Relatoria não conheceu do Agravo de Instrumento n. 0708442-39.2023.8.07.0000 em relação aos pedidos concernentes ao cerceamento de defesa e aplicação de preço vil ao imóvel arrematado em razão da ausência de dialeticidade recursal. As alegações relativas ao excesso de penhora e requerimento de depósito do valor da execução não foram conhecidas em razão do reconhecimento da supressão de instância. Em relação aos demais termos do referido recurso, esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo. O recebimento do recurso somente no seu efeito devolutivo faz com que seja necessário o prosseguimento do processo originário, principalmente em razão da ausência de justa causa para que seja determinada a suspensão da tramitação do feito. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça em mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRAZO PEREMPTÓRIO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PRETÉRITO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. (...) 3. O agravo de instrumento, via de regra, possui apenas efeito devolutivo, todavia, nos termos do artigo 1.019, inciso I do CPC, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. 3.1. O agravo de instrumento pretérito foi recebido apenas no efeito devolutivo, portanto, não há impedimento legal para que o magistrado a quo dê prosseguimento à marcha processual de origem quanto a esse ponto. (...) 5. Recurso improvido. (Acórdão 1348603, 07003579820218079000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 1.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. INCOLUMIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SOCIEDADE DE FATO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS. DANOS MORAIS E COMERCIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. "O relator pode tanto atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento (colocando em letargia os efeitos da decisão objeto do recurso) quanto antecipar a tutela recursal (outorgando o que foi negado na decisão profligada), observados os requisitos específicos da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo - art.300) e da tutela de evidência (clarividência do direito - art.311)." (Execução e Recursos: comentários ao CPC de 2015: Gajardoni, Fernando da Fonseca II. 2015/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. - 3. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p.1057). 1.1. Agravo de instrumento recebido, apenas, no efeito devolutivo não implica suspensão de efeitos da decisão recorrida, mantendo-se curso normal da marcha processual nos autos principais. 1.2. Sentença proferida atentando-se para atribuição apenas de efeito devolutivo. Preliminar de nulidade rejeitada. (...) 10. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença rejeitada e, no mérito, recurso não provido. (Acórdão 1255686, 07028132720188070011, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17.6.2020, publicado no DJE: 25.6.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro parcialmente o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da tramitação do processo originário (0724026-17.2021.8.07.0001). Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator